Tribunal: TJMT
Processo: 1021833-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SINVALDO QUINTINO DA SILVA, preso desde 28.11.2021 pela prática, em tese, dos crimes capitulados nos arts. 147 e 129, §9o, do Código Penal, no âmbito doméstico e familiar. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1o Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante pede a revogação da prisão preventiva decretada (decisão anexada sob Id. 111824966) sustentando, em suma que: 1) a decisão está fulcrada na gravidade abstrata dos delitos; 2) a prisão preventiva foi decretada sem a fixação, em ato anterior, de medida protetivas de urgência; 3) o paciente está identificado civilmente; 4) a liberdade de Sinvaldo não representa nenhum risco nem à vítima, nem à paz social, e a prisão é medida excepcional, sendo, in casu, cabíveis quaisquer das cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP; 5) a prisão, in casu, fere o princípio da homogeneidade.
No entanto, ao menos nesta prematura análise e sem prejuízo de modificação do meu entendimento posteriormente, não vejo como in limine, acolher o pedido apresentado e revogar a prisão preventiva ou mesmo aplicar, alternativamente, alguma medida cautelar.
De início, registro que o art. 20, da Lei n. 11.343/06 prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva “em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, (...), decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.
Com efeito, ao contrário do aduzido pelo Impetrante, a prisão preventiva em casos de violência doméstica não se limita ao que estipula o inciso III, do art. 313, do CPP, podendo, por óbvio, ser decretada com motivação na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou quando houver descumprimento de qualquer das obrigações impostas ao réu.
Prosseguindo, comungo do entendimento de que a prisão preventiva é, de fato, medida daquelas excepcionais.
No entanto, diante do caso que me é apresentado, vejo, por ora, que a cautelar é necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, tanto que ela própria procurou os órgãos de segurança, pedindo ajuda e proteção, ante a violência e a ameaça de morte (em tese) sofrida.
Neste momento, entendo que a vítima merece a salvaguarda do judiciário, impondo-se, desta maneira, a prisão preventiva a fim de que o paciente não cumpra com o que prometeu; aliás, sobre isso, é importante registrar que Sinvaldo, além de agredir fisicamente Maria de Jesus, naquela mesma noite de 28.11.202021, sacou uma faca que trazia em sua cintura e partiu em direção da vítima (sendo impedido pela testemunha Jéssica de Jesus de praticar um mal maior) e, depois, afirmando que iria matá-la, enviou à vítima uma fotografia de uma arma de fogo que possuía.
Se é assim, haverá (como in casu), situações em que a gravidade do crime praticado, revelada pela forma de execução e vulnerabilidade da vítima, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal e, principalmente, a vida da ofendida.
Segue-se orientação do c. STJ:
“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. ” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)
Também não se pode perder de vista o disposto no art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06, de que não será concedida liberdade ao preso quando houver risco à integridade física da ofendida, como in casu - o que, por ora, justifica a manutenção da preventiva.
Com efeito, por ora, resta ao Poder Judiciário responder satisfatoriamente aos fatos noticiados, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública. Entre o interesse individual e o público deve prevalecer o interesse público sendo, pelas mesmas razões incabível, nesta prematura análise, a aplicação de medidas cautelares diversas, porquanto insuficientes e inadequadas.
Outrossim, relativamente às condições de natureza pessoal do paciente, cumpre registrar que não são suficientes para afastar a necessidade da manutenção da prisão, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia, sabendo destacar o Enunciado n. 43, da TCCR/TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
No mais, a invocada desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por dois simples motivos:
A uma, porque a prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física/psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas. E a duas, porque é inviável, em sede de habeas corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Enfim, nesta análise prematura, entendo que a concessão liminar da ordem se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudente antes, para um exame mais aprofundada a respeito de toda a situação, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações judiciais que devem ser prestadas conforme prescrições da Consolidação das Normas da CGJ.
Colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator